Tribunal: TJDFT
Processo: 0744972-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744972-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA PREVATO BENELI AGRAVADO: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SONIA MARIA PREVATO BENELI (ré), em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos de cumprimento de sentença no 0700427-05.2019.8.07.0006, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, nos seguintes termos (ID 244851035 na origem): “Instaurado o cumprimento de sentença, a parte executada apresentou impugnação (Id 237222989). Em suas razões, afirma que há excesso de execução, visto que a atualização dos valores não teria seguido as diretrizes fixadas em sentença. A parte exequente apresentou resposta ao Id 240906562 O cálculo apresentado pela parte executada ao Id 237222990 possui a seguinte metodologia: Valor base: R$ 149.446,23; Data inicial da atualização monetária: 07/05/2015; Índice de atualização monetária utilizado: INPC (de 05/2015 até 08/2024), e IPCA (de 09/2024 até 02/2025); Data inicial dos juros: 18/10/2017; Data final do cálculo: 01/03/2025; Valor total do débito na data final: R$ 469.755,85. O cálculo apresentado pelo exequente ao Id 231203416 utilizou os mesmos parâmetros, salvo índice de atualização monetária, no qual consta “Indexador utilizado: TJ/MG (expurgada)”. O valor final indicado foi de R$ 477.691,41. Decido. A sentença de Id 60341186 foi proferida nos seguintes termos: Ante o exposto JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para constituir o mandado inicial em título executivo judicial, no valor de R$ 149.446,23. A quantia deverá ser corrigida pelo INPC desde 07.05.2015 (Id. Num. 27826216 - Pág. 1) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, 18.10.2017 (Id. Num. 27826049 - Pág. 1) Verifica-se que a divergência entre os cálculos apresentados versa tão somente sobre o índice de atualização monetária. A sentença foi clara ao dispor que a quantia deve ser corrigida pelo INPC, com marco inicial em 07/05/2015. Ambos os cálculos apresentam inconsistências. O cálculo apresentado pela parte exequente dispõe: “Indexador utilizado: TJ/MG (expurgada)”. Não é possível verificar, à primeira vista, se foi aplicado o INPC. Já o cálculo apresentado pela parte executada aplicou o IPCA entre 09/2024 até 02/2025. Rejeito, portanto, a impugnação ao cumprimento de sentença. A parte exequente apresentou nova planilha ao Id 240906567, na qual fez constar expressamente a aplicação do INPC. Fica a parte executada intimada a se manifestar. Prazo: 15 dias." A executada opôs aclaratórios, os quais foram rejeitados (ID 250073692 na origem). Em seguida, interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 77329028), aduz que a decisão agravada incorreu em error in judicando, ao rejeitar a impugnação sem considerar a superveniência da Lei no 14.905/2024, que alterou os critérios legais de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis às condenações judiciais. Argumenta que a referida norma modificou os artigos 389 e 406 do Código Civil, determinando o IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC como juros moratórios, com aplicação imediata aos processos em curso, conforme artigo 14 do Código de Processo Civil. Pontua que, embora a sentença tenha fixado o INPC como índice de correção, tal definição não faz coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública e natureza processual, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.170 da Repercussão Geral (RE 1317982/ES) e pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1967170/RS). Em liminar, pleiteia a concessão da antecipação da tutela. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a aplicação do IPCA e da taxa SELIC ao débito judicial, com a consequente reforma da decisão agravada, acolhendo-se a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo ausente, diante da gratuidade de justiça deferida à agravante (ID 230814800 na origem). É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o exequente apresentou o índice de atualização monetária o INPC, com marco inicial em 07/05/2015 (ID 240906567), enquanto a executada indicou, como parâmetro, o INPC de 05/2015 até 08/2024 e o IPCA de 09/2024 até 02/2025 (ID 237222990 na origem). É certo que a reforma do Código Civil, operada pela Lei no 14.905/2024, alterou o parágrafo único do art. 389 para o seguinte teor: “Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo” (grifo nosso). Em idêntico sentido, o art. 406 do CC, não obstante tratar dos juros moratórios, possui a mesma restrição de aplicar a taxa legal aos juros “quando não forem convencionados”: Na hipótese, o contrato de prestação de serviços hospitalares colacionada à inicial da ação monitória em fase de execução, determinou expressamente o índice INPC como o parâmetro de correção monetária. Vejamos (ID 27825086 na origem): “CLÁUSULA 9a - Em caso de impontualidade ou inadimplemento da conta, total ou parcial, a partir do vencimento da obrigação, correrão por conta do(s) Contratante(s), multa de 2% (dois por cento), correção monetária pelo INPC ou, na sua falta, outro índice oficial que refletir os níveis inflacionários do país, juros de 12% (doze por cento) ao ano, honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento), mais encargos legais vigentes, sem prejuízo das perdas e danos. (...)” A sentença em cumprimento de ação monitória considerou plenamente válido o contrato pactuado e fixou o INPC como índice de correção monetária. Vejamos: “Ante o exposto JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para constituir o mandado inicial em título executivo judicial, no valor de R$ 149.446,23. A quantia deverá ser corrigida pelo INPC desde 07.05.2015 (Id. Num. 27826216 - Pág. 1) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, 18.10.2017 (Id. Num. 27826049 - Pág. 1)” (ID 60341186 na origem). Assim, em análise cautelar, não se verifica a probabilidade do direito da agravante, ainda que a jurisprudência admita a revisão do índice legal independentemente da coisa julgada, eis que o INPC foi expressamente instituído no contrato anuído pelas partes. Nessa hipótese, é incabível o parâmetro legal, conforme a jurisprudência da Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS. COMPRA E VENDA DE AÇÕES. ATRASO NA LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. ART. 406, §1o DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL. APÓS LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir (i) o índice de correção monetária a ser aplicado no cálculo dos encargos contratuais devidos pela ré em razão do atraso na liquidação do contrato, e (ii) a possibilidade de fixação do percentual dos honorários advocatícios após a liquidação do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo dispõe o art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve ser o parâmetro para a correção monetária das obrigações de natureza cível, quando não tiver sido convencionado ou não estiver previsto em lei específica. Precedentes. 4. Com relação aos juros de mora, o §1o do art. 406 do Código Civil, também com redação dada pela Lei no 14.905/2024, preceitua a taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como taxa legal, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do mesmo Código. 5. Nas dívidas de natureza civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil, vedada a sua incidência cumulada com qualquer outro índice, inclusive a título de correção monetária (REsp n. 2.175.700/SP e REsp n. 1.795.982/SP). 6. No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes prevê o índice da caderneta de poupança como critério de correção monetária sobre o valor das parcelas, o que afasta a aplicação do IPCA no cálculo dos encargos devidos, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil. Necessária a reforma do julgado para determinar que a correção monetária dos encargos contratuais seja calculada com base no índice da caderneta de poupança sobre todo o período. 7. Sendo ilíquida a sentença, o percentual dos honorários advocatícios devidos por cada parte deve ser postergado para a fase de liquidação, momento a partir do qual será possível verificar o montante do excesso de cobrança e assim determinar o percentual do proveito econômico por ventura obtido pela ora apelante. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389 e 406. CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.175.700/SP de relatoria do Min. Moura Ribeiro da Terceira Turma. REsp n. 1.795.982/SP de relatoria do Min. Raul Araújo da Corte Especial. REsp n. 1.741.829 de relatoria do Min. Herman Beijamin da Segunda Turma. Acórdão 2016331 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível. Acórdão 1995482 de relatoria do Des. José Firmino Reis Soub da 8a Turma Cível. Acórdão 1783152 de relatoria do Des. Rômulo de Araújo Mendes da 1a Turma Cível. Acórdão 1785769 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 7a Turma Cível. Acórdão 1430320 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível. (Acórdão 2041993, 0711941-91.2024.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.) Ementa. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CAUÇÃO. RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. OBSERVÂNCIA. MANEJO DE RECURSO PROTELATÓRIO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pelo autor visa à reforma da sentença de improcedência do pedido para condenar a parte ré a restituir o valor da caução firmada em contrato de locação urbana atualizado pelo IGP-M/FGV, acrescido de juros da poupança. 2. Fatos relevantes. (i) a parte autora (locatário) ajuizou ação de cobrança visando à condenação da parte ré (locadora) à restituição do valor de R$ 8.724,06, referente à diferença da caução locatícia. No seu entender, o valor correto da caução a ser restituída seria de R$ 13.803,38, mas apenas teriam sido restituídos R$ 5.243,98. (ii) O contrato de locação comercial, cláusula 8a, dispõe que a garantia locatícia se dará através de caução feita por “depósito em Conta Poupança”, no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), no dia 25.3.2015 (data que o contrato foi assinado), e que “este valor será restituído ao LOCATÁRIO, com os respectivos juros e correção monetária ao termo final do presente Contrato, após a devolução do imóvel e a sua respectiva Vistoria Geral”; (iii) As partes, posteriormente, firmaram aditivo contratual, que passou a dispor que “a partir de 25 de março de 2024 o saldo da caução em dinheiro prestada para depósito da garantia locatícia pelo Locatário para a Locadora seria corrigido pela TR (Taxa Referencial), em substituição da correção pelo índice da caderneta de poupança, e restituída pela Locadora ao final do contrato de locação, devolução do imóvel e anuência recíproca aposta no termo de Vistoria Final”. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber (a) se o critério de correção da caução locatícia deve observar os índices da caderneta de poupança (de 25.3.2015 a 25.3.2024) e a TR (a partir de 25.3.2024 até a entrega do imóvel) ou os índices IGP-M/FGV acrescido da poupança (cláusulas 4a, 5a e 8a); (b) se os embargos de declaração opostos no primeiro grau de jurisdição foram protelatórios; e (c) se a conduta do apelante configura litigância de má-fé (ponto suscitado em contrarrazões). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei n. 8.245/91, artigo 37, § 2o, dispõe que a caução em dinheiro será depositada em caderneta de poupança, autorizada, pelo Poder Público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva. A correção monetária da caução e eventuais juros de mora incidentes sobre a caução deverão observar também as disposições contratuais estabelecidas (pacta sunt servanda). 5. No caso concreto, o contrato possui cláusula específica expressa e suficientemente clara em estabelecer que o valor da caução seria depositado em conta poupança, o que, por dedução lógica, sofreria a incidência de juros e de atualização monetária próprias das contas dessa natureza (conta poupança). Apenas a partir de 25 de março de 2024 é que o valor deveria sofrer variação com base em índice distinto, conforme aditivo pactuado (correção pela taxa Taxa Referencial - TR). 6. Inexistindo elementos que demonstrem, por ora, de forma cabal, a prática de atos manifestamente protelatórios, conclui-se pelo regular exercício do direito de opor embargos declaratórios. Inaplicabilidade da multa (CPC, art. 1.026, § 2o). No capítulo, sentença reformada. 7. Não se deduz litigância de má-fé sem prova adequada do dolo (caso concreto), o qual constitui elemento essencial à incidência das penalidades processuais previstas. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. _________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113 e 422, Lei n. 8.245/1991, artigo 37, § 2o; CPC, arts. 77, I, II, 80, 1026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1961675, Oitava Turma Cível, Relator(a): Eustáquio De Castro, DJe: 11.2.2025; Acórdão 1722753, Quarta Turma Cível, Relator(a): Arnoldo Camanho De Assis, DJe: 12.7.2023; Acórdão 1946957, Segunda Turma Cível, Relator(a): Fernando Tavernard, DJe: 5.12.2024; Acórdão 1722009, Segunda Turma Cível, Relator(a): Sandra Reves, DJe: 12.7.2023. (Acórdão 2053296, 0745725-59.2024.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.) Não se verificando, em análise perfunctória, a probabilidade jurídica do pedido, incabível a concessão da cautelar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora